Tribunal: TJES
Processo: 5006008-96.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006008-96.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: LAESTE ZAM
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Recurso interposto pelas requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral de forma a restituir o valor pago a título de “tarifa de Avaliação” em dobro. Em preliminar, pugna pela retificação do polo passivo, uma vez que o contrato pertence unicamente a AYMORE CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A, apesar da Aymoré pertencer ao mesmo grupo econômico do Banco Santander

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.em debate,
cobrança de uma tarifa de avaliação de veículo, no valor de R$668,00, e retificação do polo passivo

RAZÕES DE DECIDIR

3. Constado descumprimento contratual com a devida restituição do valor pago pelo requerente a título de “tarifa de avaliação”.
Empresas recorrentes atuaram em parceria, integrando assim a mesma cadeia de fornecimento,

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de Defesa do Consumidor, art. 2; 3; 7

Lei nº 9.099/95, art. 42,46, 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006008-96.2025.8.08.0012

RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDA: LAESTE ZAM

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Recurso interposto pelas requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral de forma a restituir o valor pago a título de “tarifa de Avaliação” em dobro. Em preliminar, pugna pela retificação do polo passivo, uma vez que o contrato pertence unicamente a AYMORE CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A, apesar da Aymoré pertencer ao mesmo grupo econômico do Banco Santander

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.em debate,
cobrança de uma tarifa de avaliação de veículo, no valor de R$668,00, e retificação do polo passivo

RAZÕES DE DECIDIR

3. Constado descumprimento contratual com a devida restituição do valor pago pelo requerente a título de “tarifa de avaliação”.
Empresas recorrentes atuaram em parceria, integrando assim a mesma cadeia de fornecimento,

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de Defesa do Consumidor, art. 2; 3; 7

Lei nº 9.099/95, art. 42,46, 55.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega em 31/08/2024 foi firmado com a ré contrato de financiamento de veículo, que previa o pagamento das parcelas mediante débito em conta corrente. Contudo, no primeiro mês, o débito não ocorreu em sua conta salário, demandando a abertura de uma conta no Banco Santander. No mês subsequente do segundo pagamento, novembro, novamente não houve o débito automático, o que levou o autor a buscar a segunda via do boleto através do aplicativo bancário e, posteriormente, via atendimento por WhatsApp, onde obteve o código de barras e efetuou o pagamento.

O autor questiona a cobrança de uma tarifa de avaliação de veículo, no valor de R$668,00, cuja comprovação da efetiva prestação do serviço não teria ocorrido, configurando, para ele, uma prática abusiva que enseja a devolução em dobro.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a ressarcir à parte requerente o valor pago a título de
“Tarifa de Avaliação”
,
em dobro
, com a consequente revisão das parcelas futuras, de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença, com juros de mora pela SELIC desde a data da presente sentença, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Indefiro o pleito de danos morais.

Nas razões recursais, o recorrente pugna pela retificação do polo passivo, uma vez que o contrato pertence unicamente a AYMORE CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A, que apesar da Aymoré pertencer ao mesmo grupo econômico do Banco Santander, cada qual possui suas responsabilidades e competências. Sustenta ainda pela legalidade da cobrança de tarifa da avaliação do bem. Requer, portanto, reforma da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Ademais, verifico ainda que as empresas recorrentes atuaram em parceria, integrando assim a mesma cadeia de fornecimento, o que impõe a aplicação do art. 7, parágrafo único do CDC: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

O juízo sentenciante acertadamente rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

Em relação ao mérito, verifico que não há reparos a serem feitos na sentença proferida pelo juízo a quo, o qual fundamentadamente enfrentou os argumentos de ambos os polos da demanda.

Restou devidamente comprovado o descumprimento contratual, sendo condenada a requerida a ressarcir à parte requerente o valor pago a título de
“Tarifa de Avaliação”
,
em dobro
, com a consequente revisão das parcelas futuras, de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença.

Não tendo sido demonstrada a efetiva prestação do serviço, mostra-se abusiva a cobrança da tarifa de avaliação de veículo, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO NÃO PRESTADO
. CESTA DE SERVIÇOS. COBRANÇA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO. REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 05, E, 07/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1973184 SP 2021/0265949-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022).

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Portanto, entendo que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art.
55
da Lei nº
9.099
/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)